Tribunal: TJSP
Processo: 3012559-98.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Apenado preso em flagrante ter em depósito, para fins de tráfico, 20 porções de maconha, com peso líquido total de 27,94 gramas. Pleito desclassificatório. Impossibilidade de acolhimento. Inexistência de fatos supervenientes a justificar reanálise do conjunto probatório. Via que não se presta como 'terceira instância' de julgamento, uma vez restrita às

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Apenado preso em flagrante ter em depósito, para fins de tráfico, 20 porções de maconha, com peso líquido total de 27,94 gramas. Pleito desclassificatório. Impossibilidade de acolhimento. Inexistência de fatos supervenientes a justificar reanálise do conjunto probatório. Via que não se presta como 'terceira instância' de julgamento, uma vez restrita às situações elencadas no artigo 621 do CPP. Precedentes deste E. Tribunal. Provas suficientes acerca do crime praticado pelo apenado. Reprimenda e regime fundamentadamente fixados. Improcedência.